Tribunal: TJMT
Processo: 1042513-71.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042513-71.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), OTAVIO FRANCISCO VIEIRA REZENDE - CPF: 030.684.021-90 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Plano de saúde. Cancelamento de cirurgia no dia agendado. Falha na prestação de serviço. Dano moral configurado. Indenização mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação cominatória e condenatória, com tutela provisória de urgência, proposta em razão do cancelamento, no momento da internação, de cirurgia previamente autorizada e agendada. O autor alegou falha na prestação de serviço pela operadora de plano de saúde,
requerendo
a realização do procedimento
às expensas da
operadora de plano de saúde e a compensação por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde cometeu falha na prestação de serviço ao cancelar cirurgia previamente autorizada e agendada; (
ii
) estabelecer se essa conduta é suficiente para justificar a condenação por danos morais e, sendo o caso, a manutenção do quantum indenizatório fixado na sentença.

III.
Razões de decidir

3.
A responsabilidade do fornecedor de serviços de saúde, na forma do art. 14 do CDC, é objetiva, dispensando a
comprovação de culpa para a caracterização do dever de indenizar.

4.
Restou
incontroverso que a cirurgia do autor, autorizada e agendada
para 13/12/2023, foi cancelada no momento da internação, por ausência de equipamento essencial, sem aviso prévio ou justificativa adequada por parte da operadora.

5.
A alegação da apelante de que o cancelamento se deu por ausência de exames de risco cirúrgico não foi comprovada nos autos, tampouco demonstrada tentativa de contato com o paciente para esclarecimento ou remarcação.

6.
O cancelamento abrupto do procedimento, sem suporte ou comunicação eficaz, extrapola mero aborrecimento e configura violação à dignidade do consumidor, ensejando reparação moral.

7.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional à gravidade da conduta e ao caráter pedagógico da medida, afastando a alegação de enriquecimento sem causa.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A operadora de plano de saúde responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC
”
.
2. “
O cancelamento imotivado de cirurgia previamente autorizada e agendada, no momento da internação do
paciente, configura falha grave na prestação do serviço
”
.
3. “
Tal conduta justifica a condenação por danos morais, cujo quantum deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X;
CDC,
arts
.
6º, III, 14 e 39, II
; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível n. 1019510-70.2023.8.26.0100, Rel. Des. Enéas Costa Garcia, j. 21.11.2023; TJMG, Apelação Cível n. 10317091150266002, Rel. Des. Mota e Silva, j. 09.07.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LTDA.
contra a sentença proferida
pelo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito da

2
ª
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT
, que, nos autos da

Ação cominatória e condenatória com tutela provisória de urgência

ajuizada por
OTÁVIO FRANCISCO VIEIRA REZENDE
,
julgou
procedente o pedido inicial para:
(i)

ratificara tutela de urgência deferida, com a consequente obrigação da ré de realizar, às suas expensas, os procedimentos cirúrg
icos descritos nos protocolos n. 368253202.3051968.2928 e n.
368253202.3051967.9988, com fornecimento integral de todos os materiais e equipamentos necessário
s à realização
;

(
ii
)

condenara requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, al
ém
das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cen
to) sobre o valor da condenação (ID
295723395
).

Em suas razões recursais
(ID
295723397
)
,
o apelante sustenta que
não houve ilicitude em sua conduta, pois o procedimento
cirúrgico foi regularmente agendado para o dia 08/02/2024, mas o beneficiário não realizou os exames de risco cirúrgico, o que obrigou o
reagendamento
para 22/02/2024.

Argumenta que a suposta frustração do procedimento no dia agendado decorreu de fatores externos à sua responsabilidade.

No tocante aos danos morais, alega que estes são indevidos, pois inexiste ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte da operadora.

Afirma
que o autor não comprovou qualquer abalo psicológico, dor intensa ou humilhação, limitando-se a relatar mero aborrecimento decorrente do
reagendamento
da cirurgia.

Com essas considerações,
requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença para
julgar improcedente o pedido autoral, afastando-se a condenação por danos morais
.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor e coibir o ajuizamento de ações infundadas.

Em contrarrazões, a parte apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso
e pleiteou a manifestação desta Egrégia Câmara
sobre a aplicação dos artigos 341 e 373, II, d
o Códex Processual Civil, bem como do artigo
39, II, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, em caso de eventual reforma da sentença, preenchendo, assim, o requisito do prequestionamento

(ID
295723404
)
.

Recurso tempestivo e
devidamente
preparado (ID.
296810358
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que

OTÁVIO FRANCISCO VIEIRA REZENDE
ajuizou
Ação Cominatória e Condenatória com Tutela Provisória de Urgência
em face de
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda.
,
visando à realização de cirurgia previamente autorizada e agendada, bem como à reparação por danos morais decorrentes d
e
alegad
a falha na prestação do serviço
(ID 295722946
).

Na exordial, relatou que, em razão de fortes dores no joelho esquerdo, buscou atendimento médico com ortopedista referenciado pela rede credenciada da ré, o qual indicou, após exames de imagem, a necessidade de intervenção cirúrgica para correção das lesões diagnosticadas no menisco lateral e no ligamento cruzado anterior.

Aduziu que, após autorização formal do plano de saúde, a cirurgia foi agendada para o dia 13/12/2023, na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, mas, ao comparecer ao hospital, já preparado para a internação, foi surpreendido com a informação de que o procedimento não seria realizado por falta de equipamento essencial à sua realização (“torre”), que estaria emprestado
a
outra instituição de saúde.

Afirmou que não houve qualquer aviso prévio ou suporte posterior por parte da ré, a qual se limitou a orientar o paciente a passar por nova avaliação médica para eventual
reagendamento
, sem oferecer justificativas claras ou alternativas para suprir a omissão
.

Requereu, liminarmente, a realização do procedimento cirúrgico com fornecimento de todos os insumos e materiais necessários,
sob pena
de multa diária, bem como a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais.

A tutela provisória de urgência foi deferida, com determinação para que a requerida realizasse os procedimentos cirúrgicos descritos, às suas expensas, no prazo assinado,
sob pena
de imposição de multa diária (ID 295723359).

Citada, a ré apresentou contestação (ID 295723381), na qual negou qualquer ilicitude ou omissão, sustentando que o cancelamento do procedimento se deu por motivos alheios à sua atuação, em especial pela ausência de exames pré-operatórios por parte do autor, o que teria ensejado a necessidade de novo agendamento. Defendeu a ausência de falha na prestação do serviço, a inexistência de dano moral e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos, no essencial:

“
[...]

No mérito, o pedido é procedente.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da operadora de plano de saúde pela não realização de procedimento cirúrgico previamente autorizado e agendado, por suposta ausência de equipamento necessário ("torre"), frustrando legítima expectativa do autor. Restou incontroverso nos autos que a cirurgia,
autorizada
desde setembro de 2023 (ID 137733918), seria realizada em 13/12/2023 na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, sendo frustrada em virtude da falta de equipamento essencial para sua realização. A requerida,
embora tenha alegado em contestação (ID 154477207) ausência de culpa e existência de causas alheias à sua vontade, não juntou qualquer elemento probatório capaz de justificar ou afastar sua responsabilidade.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o disposto no art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na prestação, independentemente de culpa. Houve, no caso concreto, nítida falha na prestação do serviço, apta a ensejar responsabilidade civil por danos morais.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a negativa indevida ou o descumprimento de obrigação por plano de saúde, sobretudo em contexto de cirurgia previamente autorizada, caracteriza falha grave, que extrapola o mero aborrecimento e viola a dignidade do consumidor, autorizando a reparação moral. Destaca-se, ainda, que a requerida sequer prestou os devidos esclarecimentos ao autor quanto à remarcação do procedimento, reforçando a falha informacional e o descaso para com o consumidor.

O quantum indenizatório pleiteado na exordial – R$ 5.000,00 – mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da conduta da ré, da angústia experimentada pelo autor, e da finalidade punitivo-pedagógica da indenização.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com base no
artido
487, inciso I, do CPC/2015, para:

a) RATIFICAR
a tutela de urgência deferida no ID 138869801, com a consequente obrigação da ré de realizar, às suas expensas, os procedimentos cirúrgicos descritos nos protocolos nº 368253202.3051968.2928 e nº 368253202.3051967.9988, com fornecimento integral de todos os materiais e equipamentos necessários à realização, conforme solicitado no pedido inicial;

b) CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, quantia
que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data da presente sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil).

CONDENO
a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais fixo
em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

[
...]
”
(ID
295723397
)
.

Assim, insurge-se a apelante, ao argumento de que não houve negativa de cobertura ou descaso, sustentando que o procedimento foi regularmente agendado, mas não realizado em razão do não cumprimento, pelo apelado, das exigências pré-operatórias, como a entrega dos exames de risco cirúrgico.

Afirma, ainda, que o
reagendamento
decorreu de fatores alheios à sua responsabilidade e que não se configuraria qualquer ilícito passível de indenização.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se houve, por parte da operadora de plano de saúde apelante, falha na prestação do serviço ao frustrar a realização de procedimento cirúrgico previamente autorizado e agendado sob a justificativa de ausência de equipamento essencial, bem como se tal conduta é suficiente para ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme reconhecido na sentença de origem.

Após detida análise dos autos, vislumbro que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que o autor
, ora apelado,
possuía cobertura contratual vigente junto à empresa
apelante (ID
295723351
e
295723352
)
, e que o proc
edimento cirúrgico necessário,
envolvendo a reconstrução do ligamento cruzado anterior e o reparo de les
ão
meniscal
,
foi autorizado pela operadora desde o mês de
setembro de 2023, com agendamento para o dia 13 de dezembro de 2023, junto à Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis
(ID
295723353
)
.

A despeito da longa espera e da programação cirúrgica formalizada, o procedimento foi frustrado
no momento em que
o paciente compareceu ao hospital, munido da guia e devidamente preparado, sendo informado por funcionários da unidade de que a cirurgia não seria realizada devido à indisponibilidade do equipamento essencial (“torre”), que, segundo consta, teria sido emprestado
a
outra instituição (Unimed).

A
apelante
não apresentou
nos autos qualquer
justificativa documental que demonstrasse tentativa de reorganizar a logística ou alertar o consumidor com a devida antecedência. Ao contrário: limitou-se a alegar genericamente a existência de “fatores externos” que teriam ensejado o
reagendamento
do procedimento, sem trazer prova robusta capaz de afastar sua responsabilidade.

A
liás, a
alegação de que o paciente não teria realizado exames de risco cirúrgico tampouco se sustenta, pois não foi produzida qualquer evidência de que esse foi o verdadeiro motivo da não realização do procedimento, tampouco consta comprovação de tentativa de contato com o
apelado
para solucionar eventual pendência pré-operatória.

O apelado, além de aguardar o procedimento há meses, organizou sua rotina pessoal, afastou-se de suas atividades laborais e compareceu à unidade hospitalar pronto para a intervenção. Foi, contudo, surpreendido com o cancelamento abrupto e sem explicação, sendo posteriormente informado de que deveria iniciar novo agendamento, como se nenhuma falha houvesse ocorrido por parte da operadora
apelante
.

Trata-se, pois, de típica
falha na prestação de serviço
, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a operadora apelante assume o risco da atividade e, portanto, deve responder
objetivamente
pelas consequências do inadimplemento contratual, sobretudo em relação a serviços que envolvem saúde e bem-estar.

Nesse cenário, não subsiste a tese de que os efeitos do cancelamento se restringem a meros aborrecimentos.

A
frustração da legítima expectativa, somada ao sofrimento físico persistente e à ausência de assistência mínima após o ocorrido, revela evidente abalo à esfera moral do autor, diante da quebra de confiança, da desconsideração à sua dignidade e da violação dos deveres de informação, lealdade e segurança contratual.

À vista disso, impõe-se o reconhecimento do
dever de indenizar
, uma vez que a conduta omissiva da operadora violou direitos básicos do consumidor, notadamente os deveres de informação, lealdade e segurança na prestação do serviço, configurando lesão concreta à esfera moral do apelado e justificando plenamente a condenação imposta na origem.

A propósito:

“
Apelação. Plano de saúde.
Dano moral decorrente de cancelamento de cirurgia eletiva
.
Caracterização
. Cancelamento que ocorreu quando a paciente se encontrava internada para realização do procedimento. Não realização da cirurgia por "falta de equipe de anestesia".
Defeito na prestação do serviço evidenciado
.
Responsabilidade civil da operadora
. Precedente.
Dano in
re

ipsa
.
[...]
”

(TJSP, Apelação Cível n.
10
19510-70.2023.8
.26.0100
, São Paulo, Rel. Des.
Enéas Costa Garcia,
d
ata de
julgamento: 21/11/2023
, data
de p
ublicação: 21/11/2023
– grifo nosso
)
.

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL
-
CIRURGIA AGENDADA
-
COMPARECIMENTO DA PACIENTE EM JEJUM
- ENCAMINHAMENTO À SALA DE ESPERA PRÉ-CIRÚRGICA - DISPENSA APÓS TRÊS HORAS - SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS
FATOS - MANUTENÇÃO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS - EXCLUIR DA CONDENAÇÃO. -
O equívoco ocorrido
,
seja por culpa do médico
,
da recepcionista ou da falta de agendamento
,
e o consequente cancelamento da cirurgia
,
representam falha na prestação dos serviços hospitalares do réu/apelante
,
razão pela qual ele deve ser responsabilizado
-
A parte autora havia se submetido a todos os procedimentos pré-operatórios (exames, jejum) e já estava, inclusive, no estabelecimento hospitalar
, com a roupa de cirurgia, quando esta foi cancelada, sendo certo que o cancelamento da cirurgia causou-lhe dano moral indenizável, ultrapassando os meros aborrecimentos
[...]
” (TJMG,
A
pelação
C
ível n.
10317091150266002
, MG, Rel.
Mota e Silva
,
d
ata
de
j
ulgamento: 09/07/2019,
d
ata de
p
ublicação: 12/07/2019
– grifo nosso
)
.

Ademais, a
indenização fixada na origem, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, mostra-se moderada e proporcional à extensão do dano, não configurando excesso, tampouco enriquecimento ilícito
, pois reflete
adequadamente o caráter compensató
rio e pedagógico da condenação, razão pela qual
a pretensão subsidiária de redução também deve ser afastada
.

Ante o exposto
,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte, em atendimento ao disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da parte apelada para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025